Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728601-91.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EDUARDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Os poderes conferidos pela instituição financeira expiraram em 01/12/2023, conforme procuração de ID 57188573. Diante disso, determino a regularização da representação processual do apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator